Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ MIRANDA LACERDA contra suposto ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de fornecer o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, necessário para realização de quimioterapia marcada para o dia 6.1.2022, assim como para as próximas sessões, até o fim do tratamento oncológico. O impetrante conta 18 anos de idade e é portador de câncer de “Linfoma Hodgkin” (3175774). Narra que se encontra em tratamento quimioterápico, conforme relatórios médicos (3175773) e cartão de controle dos ciclos (31757576). Destaca que a equipe médica condicionou o tratamento inicial à medicação BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, mediante 6 (seis) ciclos de quimioterapia, com 2 (duas) sessões cada. Informa já ter completado 3 (três) ciclos. Frisa que a utilização do medicamento é básica nos tratamentos de câncer de Linfoma Hodgkin. Relata que a Autoridade Coatora não abasteceu a rede de saúde do Distrito Federal com a referida medicação de alto custo. Esclarece ter adquirido, com ajuda de amigos e familiares, algumas doses do fármaco, pelo valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a dose, de uma empresa de São Paulo, conforme documentos 31757577 e 31757578, em nome da irmã. Comunica que ainda faltam 3 (três) ciclos com 6 (seis) sessões de quimioterapia e, portanto, 6 (seis) doses de BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL. Assevera que a família esgotou os recursos e não tem como arcar com o elevado custo para a finalização do tratamento, realizado pela rede pública de saúde, que, em tese, demandaria o montante de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais). Ressalta que a próxima sessão será em aproximadamente em 10 dias, uma vez que a última fora realizada em 27.12.2021 (31757576) e que os fornecedores da medicação demoram, em média, 7 a 10 dias para entrega. Requer que a Autoridade Coatora disponibilize no Hospital de Base do Distrito Federal o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL para que possa realizar a quimioterapia programada para o dia 6.1.2021, assim como disponibilize a medicação até a conclusão do tratamento, sob pena de multa diária. Informa que juntará procuração posteriormente. Defiro a gratuidade de justiça. Os Relatórios Médicos elaborados pelo Dr. Haytham Loaiy Karajah e pela Dra. Ana Maria Duarte Serejo (31757573), bem como os exames de patologia, comprovam que o impetrante é portador de Linfoma de Hodgkin Clássico (31757574 e 31757575). Para o tratamento foi prescrito o uso do medicamento “BLEOMICINA 15U PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL” por médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O impetrante informou que já realizaou três ciclos de quimioterapia, conforme comprovado no cartão anexado. Disse que adquiriu algumas doses do fármarco com ajuda de familiares e amigos, porém findaram os recursos. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental. O artigo 196 da Carta Magna não só estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também garante o acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, incumbe ao Estado a obrigação de fornecer condições ao pleno exercício desse direito. Não se pode obstar, ainda, o dever estatal de cumprir o fundamento constitucional da dignidade humana. Não há dúvida que a medida se mostra adequada, pois visa resguardar a vida e a saúde do impetrante, pelo que, dada à condição atual, não pode ficar à mercê da incerteza do momento em que receberá o necessário atendimento médico com a aquisição do medicamento pela Secretaria de Saúde. Concedo a liminar postulada e determino a autoridade apontada como coatora que forneça o medicamento BLEOMICINA 15U PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL para o restante do tratamento de quimioterapia, na forma prescrita. A impetrada deve disponibilizar o fármaco até o dia 6.1.2022, ocasião da próxima sessão quimioterápica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confere-se força de mandado à presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 19 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista